Tribunal: TJMT
Processo: 1023323-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023323-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LORESI SALETE NICOLI DA CRUZ - CPF: 856.607.521-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIO CESAR DA CRUZ - CPF: 462.039.820-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIO CESAR DA CRUZ - CPF: 462.039.820-91 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA SUSPENDER A LIMINAR CONSUBSTANCIADA NA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
ESPÓLIO DE MARIO CESAR DA CRUZ

contra decisão monocrática que deferiu a tutela recursal nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

para suspender a
o
decisum
proferido pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1045832- 35.2020.8.11.0041 movida pelo agravante, concedeu o pedido liminar consubstanciado na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração no 116650, bem como a abstenção de realização de atos de cobrança, protesto ou inscrição negativa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que operou a preclusão no caso, “
por não ter suscitado a hipótese de suposta incompetência relativa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, prorrogou-se a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, razão pela qual deve ser reconhecida a preclusão da matéria suscitada após a 1a oportunidade de manifestação nos autos, mantendo-se a livre distribuição do feito em razão da prorrogação da competência relativa, nos moldes do artigo 65, do CPC”.

Aduz que inexiste conexão, uma vez que a causa de pedir e os pedidos são mais abrangentes.

Alega ainda que
“considerando que a regra é a impossibilidade de prevenção entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, além, ainda, de que as matérias trazidas na presente ação são demasiadamente mais amplas do que a debatida no mandamus (prescrição intercorrente), forçoso concluir pela competência do juízo de origem em conhecer e resolver a quaestio”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID

80574992
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática, que suspendeu
o
decisum
proferido pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória no 1045832- 35.2020.8.11.0041 movida pelo agravante, concedeu o pedido liminar consubstanciado na suspensão da exigibilidade da multa administrativa, decorrente da lavratura do Auto de Infração no 116650, bem como a abstenção de realização de atos de cobrança, protesto ou inscrição negativa.

Pois bem.

Em síntese, sustenta o agravante a preclusão da incompetência e a inexistência de conexão entre o Mandado de Segurança distribuído à 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, onde fora questionado o
Auto de Infração no 116650 e a Ação Ordinária distribuída junto a da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Cuiabá/MT, com mesmo objeto.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Da análise dos autos tem-se que o agravante impetrou Mandado de Segurança, autuado sob o no 1005735-42.2018.8.11.0015, com trâmite perante o Juízo da Comarca de Sinop, ao fundamento de que, operou a prescrição intercorrente no procedimento administrativo no 100301/2008, instaurado a partir da lavratura do Auto de Infração no 116650/2008.

Após a denegação da ordem desistiu do MS e ajuizou a Ação Anulatória perante o Juízo da Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, onde postula, liminarmente, pela suspensão da exigibilidade da multa e, no mérito, pela nulidade do procedimento administrativo, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

A título de reforçar o entendimento já exposto,
a distribuição do Mandado de Segurança, com mesmo pedido e causa de pedir, ao Juízo de Sinop, o tornou prevento.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.

In casu
, tem-se que a demanda originária envolve mesmo pedido e causa de pedir, de forma que resta evidenciada, em princípio, a prevenção das ações.

Com efeito, a demanda posterior deveria ser distribuída ao juízo onde foi distribuída a primeira ação sobre o caso.

Assim, denota-se que as razões deste regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021